Tribunal: TJES
Processo: 5012773-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012773-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEM COMPARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que os presentes recursos não merecem provimento, posto que as alegações dos embargantes não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4.
Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012773-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEM COMPARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

As
alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento –
previstas no art. 1.022, do CPC -
,
tendo em vista que o acórdão se manifestou expressamente sobre o marco temporal, informando, inclusive, que o mandado de segurança foi impetrado após o julgamento do RE 1.287.019, deixando o embargante excluído da exceção apta a afastar a modulação dos efeitos.

Noutro giro, pretende o embargante o sobrestamento do feito até que seja concluído o julgamento do Tema 1266 pelo STF, em razão da identidade do assunto. Entretanto, na afetação do referido Tema não houve determinação de suspensão nacional dos processos em curso sobre a submissão do ICMS-DIFAL aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Além disso
, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
1
.

Nesse sentido, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Em tempo, f
icam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
conheço e rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIM PURAMENTE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. 2. Os embargos declaratórios opostos puramente com fins de prequestionamento não merecem provimento, mormente considerando que nem sequer há indicação de vício no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Apelação Cível n.º 0032724-94.2016.8.08.0035. Primeira Câmara Cível. Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 25/05/2023). No mesmo sentido: Apelação Cível n.º 5002550-49.2021.8.08.0000. Segunda Câmara Cível. Des. Rodrigo Ferreira Miranda. Data: 11/04/2023. Apelação Cível n.º 5010704-22.2022.8.08.0000. Primeira Câmara Cível. Des. Janete Vargas Simões. Data: 26/03/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.